Tribunal: STF
Processo: Ext 997
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-22
Data de publicação: 2007-03-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
   NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
   DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PROCESSOS NO
   BRASIL. FATOS DIVERSOS DOS APURADOS NA ALEMANHA. FAMÍLIA
   CONSTITUÍDA. SÚMULA 421. PEDIDO DEFERIDO.
1. O pedido de
   extradição foi formalizado nos autos, com mandado de prisão que
   indica precisamente o local, a data, a natureza e as
   circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando.
   Observados os requisitos do art. 77 da Lei n° 6.815/80.
2. A
   ausência do advogado constituído pelo extraditando ao
   interrogatório não constitui nulidade, uma vez que o extraditando
   foi devidamente citado e, como informou, compreendeu
   perfeitamente o teor da citação, cujo termo destacou que ele
   deveria se fazer acompanhar de defensor. Nomeação de defensor ad
   hoc legítima, nestas circunstâncias.
3. Crime de tráfico
   internacional de entorpecentes, com fatos praticados no Brasil e
   na Alemanha, o que exclui a exclusividade da competência da
   Justiça Brasileira, até porque, in casu, não foi instaurado
   qualquer procedimento para sua apuração no Brasil.
   Precedentes.
4. Existência de família no Brasil não é obstáculo
   à extradição, conforme pacífico entendimento da Corte. Súmula n°
   421.
5. O extraditando responde a processo por outros crimes em
   tese cometidos no Brasil, razão pela qual a extradição só pode
   ser executada após a conclusão do referido processo ou o
   cumprimento da pena ali eventualmente imposta, salvo entendimento
   em contrário do Senhor Presidente da República (Artigos 67 e 89
   da Lei n° 6.815/80).
6. Extradição deferida.
7. O tempo de
   prisão do extraditando no Brasil, por força do presente pedido,
   deve ser contabilizado para efeito de detração, no eventual caso
   de condenação na Alemanha.